Tribunal: STJ
Processo: 0309636-46.2018.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049164 - SC
(2025/0351926-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A H M
ADVOGADOS
: LUIZ APOLINÁRIO CUSTÓDIO - SC010970
JOSIANE TERESINHA CUSTÓDIO DE AMORIM - SC023770
TULIANY CAVIQUIONI HILLESHEIM - SC050386
AGRAVADO
: P S C DE S G
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
parte
agravante
não
impugnou
especificamente
os fundamentos da decisão denegatória do recurso especial referentes às
Súmulas n. 284 do STF e 5, 7 e 518 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54869265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 825982e5-ff4b-4c74-aac1-62acbb4e9b76

"
Tese de julgamento: A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".
C
Dispositivos relevantes citados: PC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

13/6/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 825982e5-ff4b-4c74-aac1-62acbb4e9b76

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3049164 - SC (2025
/0351926-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A H M
ADVOGADOS
: LUIZ APOLINÁRIO CUSTÓDIO - SC010970

JOSIANE TERESINHA CUSTÓDIO DE AMORIM -
SC023770

TULIANY CAVIQUIONI HILLESHEIM - SC050386
AGRAVADO
: P S C DE S G
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ
que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao caso
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos
da decisão denegatória do recurso especial referentes às Súmulas
n. 284 do STF e 5, 7 e 518 do STJ.
5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido.
"
Tese de julgamento: A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".
C
Dispositivos relevantes citados: PC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.
Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgInt
no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.969.273/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
13/12/2021;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 26/4/2021;
STJ, AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Benjamin,
Segunda
Turma,
julgado
em

STJ,

13/6/2022;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que houve impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão impugnada.
Afirma o seguinte (fl. 450):

Portanto, resta demonstrado que o Agravo em Recurso Especial, mesmo sem
categorizar cada impugnação por súmula individualmente, confrontou de maneira
inequívoca e específica todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade. A
interpretação rígida da dialeticidade recursal, tal como aplicada na decisão
monocrática, configura um excesso de formalismo que impede o acesso à justiça e a
análise de questões relevantes de direito federal e de pacificação jurisprudencial por
esta Corte Superior.

Requer o provimento do agravo interno para que seja conhecido e provido
o agravo em recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de cobrança de seguro de vida c/c danos
morais cujo valor da causa foi fixado em R$ 89.511,60.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

Conforme exposto na decisão de fls. 440-441, a decisão agravada
inadmitiu o recurso especial com base nos seguintes fundamentos:Súmula 284/STF,
e
Súmula 5/STJ, Súmula 7/STJ Súmula 518/STJ.
Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, não
impugnou especificamente os referidos fundamentos.
Para afastar a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas e do contrato.
É necessária a demonstração de que a análise da tese jurídica veiculada no
recurso especial - existência de cobertura securitária - não demandaria reexame de
fatos e provas dos autos e do contrato, o que não ocorreu.
Segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o tema
discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as hipóteses
de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não fático-
probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da decisão
atacada. Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Além disso, a alegação veiculada no agravo em recurso especial não se
trata de impugnação específica das Súmulas 284/STF e 518/STJ, conforme aplicadas
na decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE NOVO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (
. DESPACHO DE AFETAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO
RESP 1.977.790/RJ)
RECURSO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO
CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, DO
SÚMULA
ART. 1.021,
CPC/2015.
182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
DO STJ MANTIDA.
1. Encontrando-se o tema afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o STJ
orienta-se no sentido de que os Recursos que tratam da mesma controvérsia devem ser
devolvidos ao Tribunal de origem para que fiquem aguardando o julgamento do
paradigma representativo, viabilizando, assim, o juízo de conformação, disciplinado
pelo
do
Ocorre que eventual suspensão do Recurso somente terá
art. 1.040
CPC/2015.
lugar após a afetação, o que até o momento não ocorreu.
Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

2. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, sob
pena de não conhecimento pela aplicação da Súmula 182/STJ.
3. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR, Rel. p/
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018.
4. Verifica-se, no caso em comento, que a parte agravante não atacou no Agravo
em Recurso Especial, de forma clara e específica, os fundamentos utilizados pela
decisão que inadmitiu o Recurso Especial: "ausência de afronta ao artigo 1.022 do
CPC,
não cabimento de REsp contra acórdão com
Súmula 284/STF, Súmula 283/STF,
fundamento em norma diversa de tratado ou lei federal e deficiência de cotejo
analítico." (fl. 1.221, e-STJ).
5. Ressalte-se que a refutação tardia (somente por ocasião do manejo de Agravo
Interno) dos fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, além de
caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão de afastar a aplicação do
referido verbete 182/STJ, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.995.070/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
13/6/2022,
23/6/2022.
)

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA53054159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 11/12/2025 19:33:06
Código de Controle do Documento: 55311c24-d0e7-4a4e-a5bf-eae4fc52958a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.049.164 / SC
Número Registro: 2025/0351926-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03096364620188240064 3096364620188240064
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A H M
ADVOGADOS : LUIZ APOLINÁRIO CUSTÓDIO - SC010970
JOSIANE TERESINHA CUSTÓDIO DE AMORIM - SC023770
TULIANY CAVIQUIONI HILLESHEIM - SC050386
AGRAVADO
: P S C DE S G
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A H M
ADVOGADOS : LUIZ APOLINÁRIO CUSTÓDIO - SC010970
JOSIANE TERESINHA CUSTÓDIO DE AMORIM - SC023770
TULIANY CAVIQUIONI HILLESHEIM - SC050386
AGRAVADO
: P S C DE S G
ADVOGADO
: MARCIO ALEXANDRE MALFATTI - SC031041
Documento eletrônico VDA54845890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: c0346867-e880-47e6-ba9a-e684d7f09d51

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845890 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:03:49
Código de Controle do Documento: c0346867-e880-47e6-ba9a-e684d7f09d51